Tribunal: TJMT
Processo: 1031065-76.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031065-76.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LURDES ELIANE DAL ZOT - CPF: 604.504.951-91 (ADVOGADO), LEONARDO PIRES VUNJAO - CPF: 053.233.651-88 (AGRAVANTE), DANIELA LUIZA RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 059.991.961-24 (AGRAVADO), B. R. V. - CPF: 097.907.931-46 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEONARDO PIRES VUNJAO - CPF: 053.233.651-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRESSA CORREA PEREIRA - CPF: 037.197.351-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – FIXAÇÃO EM 30% SOBRE OS RENDIMENTOS DO AGRAVADO – PEDIDO DE REDUÇÃO PARA 30% SOBRE O SALARIO MÍNIMO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA – BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO DESPROVIDO.

Os alimentos provisórios são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada.

O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.

Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia fixada, impossibilita-se a minoração pretendida.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por
LEONARDO PIRES VUNJAO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Especializada de Família e Sucessões de Sinop-MT, que nos autos da Ação de guarda, regulamentação de visitas e alimentos, nº 1028653-64.2023.8.11.0015, movida por B.R.V, representado pelo ora agravante, e desfavor de
DANIELA LUIZA RODRIGUES DE ALMEIDA
, que fixou alimentos provisórios no valor correspondente a 30% dos rendimentos líquidos mensais do Agravante, acrescidos de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, em favor do infante.

Em suma, o agravante insurge-se contra a decisão alegando ausência de comprovação das despesas mensais do Agravado, essenciais para a fixação dos alimentos provisórios no valor determinado.

Afirma que o montante é incompatível com sua realidade financeira, considerando sua remuneração mensal de R$ 1.913,00, função de motorista, e despesas essenciais, como aluguel de R$ 1.000,00, contas de energia, água e gastos da nova família.

Argumentando que, por cuidar do menor por seis dias no mês, também suporta custos adicionais com alimentação e lazer.

Requereu o deferimento de tutela recursal de urgência para minorar os alimentos para 30% do salário mínimo.

Alternativamente, requereu que os alimentos provisórios sejam fixados sobre o salário mínimo mensal, e não sobre a sua renda.

No mérito, requereu a confirmação da tutela recursal.

Recebido o recurso, a relatora indeferiu a tutela liminar vindicada (id. 249912659).

Apresentada contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 253098182).

Procuradoria de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 258273690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Cinge-se a controvérsia na possibilidade de redução, dos alimentos provisórios fixados em a 30% dos rendimentos líquidos mensais do Agravante, para o patamar de 30% sobre o valor do salário mínimo.

Como forma de subsidiar a tese de impossibilidade de pagar o percentual fixado a título de alimentos provisórios, colacionou extratos referentes ao mês de
agosto/2024
, demonstrando possuir salario base de R$ 1.913,00. (id. 249379179).

Entretanto, analisando o documento supramencionado, verifico que o salário do agravante é variável, consistindo em salário base mais remuneração por produção, além das horas extras.

Friso que aliado a tal fato, o agravante colacionou apenas um holerite de maio/2024, referente a um período anterior à interposição do próprio recurso, datado de
28/10/2024
.

Assim, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao agravante trazer aos autos documentos que demonstrassem a impossibilidade do pagamento dos alimentos provisórios, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E ALIMENTO – NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - ALIMENTOS – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4.
Os alimentos devem ser fixados em valor razoável que permita o adimplemento e de modo a garantir maior segurança para o alcance do trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade, bem como uma condição de vida ao filho menor compatível com a de seu genitor. 5. Na hipótese, os alimentos foram fixados em 1/2 (meio) salário mínimo vigente, somados a metade das despesas extraordinárias, de maneira que se observa estrita adequação ao trinômio alimentar, qual seja, necessidade/possibilidade/razoabilidade.
(N.U 0004248-25.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 17/05/2021).

Sendo assim, em que pese à discordância do apelante/alimentante, tenho que a quantia mensal arbitrada a título de alimentos provisórios ao seu filho se revela em absoluta relação de proporcionalidade e razoabilidade.

Importa registrar que havendo modificação da situação financeira, a pensão alimentícia poderá ser revisada a qualquer tempo, a teor do artigo 1.699 do Código Civil.

Com essas considerações, e em consonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a higidez da decisão que fixou aos alimentos provisórios em 30% sobre os rendimentos do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025